Tribunal: TJMT
Processo: 1078962-40.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1078962-40.2025.8.11.0041
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
RECORRENTE: DALILA HENRIQUE DIAS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE PÚBLICA – EXAME DE MAMOTOMIA GUIADA POR ESTEREOTAXIA DIGITAL – INSUFICIÊNCIA TÉCNICA NO TOCANTE À PROVA DOCUMENTAL – NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA EM APRESENTAR DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO NAT – AUSÊNCIA DE BASE PARA VERIFICAÇÃO DA PERTINÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de exame de mamotomia guiada por estereotaxia digital, sob o fundamento de ausência de prova da imprescindibilidade do procedimento e da inexistência de alternativas no SUS.
2. A controvérsia recursal reside na manutenção da sentença que reconheceu a ausência de prova da imprescindibilidade do exame pleiteado, diante da não apresentação de documentos essenciais.
3. Compulsando os autos, verifica-se que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) apontou divergências técnicas e solicitou a apresentação de exames de imagem anteriores e o espelho do SISREG para análise da pertinência do pedido.
4. Configura-se a insuficiência técnica do conjunto probatório, decorrente especialmente da negligência da parte autora em colacionar os documentos assim que solicitados. A inércia em suprir a inconclusão técnica apontada pelo órgão auxiliar impediu que o juízo verificasse a real necessidade e a adequação do procedimento específico.
5. Sem a devida instrução documental, não existia base para o juízo verificar a pertinência do pedido, permanecendo a dúvida técnica que deveria ter sido sanada pela parte interessada.
6. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor (art. 373, I, do CPC). No caso de demandas de saúde, a demonstração da imprescindibilidade do tratamento é requisito indispensável, o qual não foi satisfeito em razão da omissão da parte em instruir o feito conforme solicitado.
7. A sentença, portanto, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078962-40.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DALILA HENRIQUE DIAS - CPF: 352.497.061-34 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026